Tribunal: STF
Processo: RE 78975
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
APELAÇÃO PENAL CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DO RÉU A PRISÃO (ART.
594 CPP) SENTENÇA CONDENATÓRIA INTIMADA AO ADVOGADO (ART.392, III
CPP), QUE INTERPOS TEMPESTIVAMENTE O RECURSO. RECEBIMENTO DESTE,
SOBRESTADO SEU PROCESSAMENTO ATÉ A PRISÃO DO RÉU, SALVO SE
APROVEITAVEL A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OPERADA PELA LEI N 5.941/73.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.